Tribunal: TJBA
Processo: 8034266-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034266-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ISABELLA BRITO RODRIGUES e outros Advogado(s): ISABELLA BRITO RODRIGUES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, justifica-se a custódia cautelar, especialmente diante da evasão do distrito da culpa. A gravidade concreta do roubo majorado, perpetrado mediante violência e grave ameaça, demonstra a periculosidade da conduta do paciente e reforça a necessidade de garantir a aplicação da lei penal. A evasão do distrito da culpa, com mudanças sucessivas de estado sem atualização de dados, caracteriza risco concreto à aplicação da lei penal, evidenciando a intenção deliberada de se furtar ao processo. Condições pessoais favoráveis supervenientes — tais como residência fixa, trabalho lícito e ausência de antecedentes — não afastam a prisão preventiva quando há elementos concretos que a justificam. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos objetivos, submetido a controle jurisdicional periódico, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. A contemporaneidade dos fundamentos está evidenciada pela atualidade do risco à aplicação da lei penal, sendo irrelevante o transcurso do tempo desde a prática do delito. Medidas cautelares diversas revelam-se inadequadas e insuficientes diante do histórico de evasão demonstrado. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034266-85.2025.8.05.0000, impetrado em favor de JOELSON DE CASTRO MEIRELES, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 1ª Turma Julgadora, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer da ordem impetrada e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR